Tribunal: TRF3
Processo: 5007614-95.2022.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
311/608)

5007614-95.2022.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007614-95.2022.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO FALCAO RIBEIRO FERREIRA - RJ148031-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO ANDRADE MUZZI - MG116305-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS, COFINS, IRPJ E CSLL A SOBRE SELIC NO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

1. PIS e COFINS sobre a Selic no indébito tributário:A questão não demanda maiores considerações, tendo em vista o que ficou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1237: “Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.”

2. Quanto ao IRPJ e à CSLL sobre a Selic no indébito tributário, o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte entendimento: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”

3. Corretos os critérios da compensação fixados na sentença (observado o art. 26-A da Lei 11.457/2009, correção pela Selic, após o trânsito em julgado), ressalvado, evidentemente, o direito do Fisco de conferir a compensação realizada. Cabe apenas um pequeno ajuste no dispositivo, pois a modulação no Tema 962/STF se refere a fato gerador e não recolhimentos.

4. PROVIMENTO à apelação da União para reformar parcialmente a sentença a fim de denegar a segurança em relação ao pedido de exclusão da Selic incidente sobre o indébito tributário da base de cálculo do PIS e da COFINS; e PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário apenas para que a compensação do indébito referente ao IRPJ/CSLL observe os termos do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007614-95.2022.4.03.6105

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO FALCAO RIBEIRO FERREIRA - RJ148031-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO ANDRADE MUZZI - MG116305-A

APELADO: TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado por TOTAL MEDICAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS/SP. Valorada a causa em R$ 65.000,00.

Proferida sentença nos seguintes termos, em síntese:

“Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante pede o reconhecimento do direito de não se submeter a incidência, na base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, dos juros equivalentes à taxa SELIC, que forem recebidos na compensação e/ou na restituição de tributos indevidamente recolhidos aos cofres públicos, assim reconhecidos por decisões judiciais transitadas em julgado ou por decisão administrativa final, tendo em vista o caráter exclusivamente indenizatório das referidas parcelas.

Alega a impetrante que é ilegítima a inclusão dos valores percebidos de juros e correção monetária nas bases de cálculo das contribuições de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, haja vista que tais valores se destinam meramente a recompor perdas e danos, não representando acréscimo patrimonial ou faturamento.

A medida liminar foi indeferida (ID 255449490).

(...)

Ante o exposto, confirmo a medida liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para declarar a inexigibilidade da incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre a correção monetária e os juros de mora calculados com base na variação da taxa SELIC ou outro índice para o mesmo fim, recebidos a partir de 30/09/21 e computados nos valores de indébitos tributários da impetrante; bem como para reconhecer o direito da parte impetrante de repetir por compensação os valores pagos indevidamente a partir de 30/09/2021 a título desses tributos sobre a SELIC recebida, nos termos do artigo 74 da Lei n. 9.430/96 c/c o art. 26-A da Lei n. 11.457/2009, devidamente atualizados pela taxa Selic (incidente desde cada recolhimento indevido), a teor da Lei 9.250/95 e na forma da fundamentação, a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN).

Condeno a União ao reembolso das custas recolhidas pela impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da lei n. 12.016/2009.

Sentença sujeita ao reexame necessário.”

Apela a União Federal. Pede seja observado que foi decidido no Tema 1237/STJ.

A parte contrária requereu o desprovimento da apelação.

O MPF afirmou: “ciente de todo o processado, o Ministério Público Federal se manifesta pelo prosseguimento do feito”.

É o relatório.

VOTO

PIS e COFINS sobre a Selic no indébito tributário

A questão não demanda maiores considerações, tendo em vista o que ficou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1237:

“Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.”

Embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado dos Recurso Especiais vinculados a esse Tema, destaco o seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO RE No 870.947/SE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE No 870.947/SE PARA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AFASTADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SESSÃO REALIZADA EM 03/10/2019. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação do STJ é no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral. Precedentes.

2. Ademais, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 03/10/2019, rejeitou todos os embargos de declaração e afastou, por maioria, o pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 870.947/SE.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.346.875/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019.)”

(destaquei)

IRPJ e CSLL sobre a Selic no indébito tributário

Quanto ao IRPJ e à CSLL sobre a Selic no indébito tributário, o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte entendimento:

“É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”

O STF consignou também:

“Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema no 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão.

1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo.

2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema no 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.

3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.”

O RE 1.063.187 transitou em julgado em 10/06/2022.

Corretos os critérios da compensação fixados na sentença (observado o art. 26-A da Lei 11.457/2009, correção pela Selic, após o trânsito em julgado), ressalvado, evidentemente, o direito do Fisco de conferir a compensação realizada.

Cabe apenas um pequeno ajuste no dispositivo, pois a modulação no Tema 962/STF se refere a fato gerador e não recolhimentos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da União para reformar parcialmente a sentença a fim de denegar a segurança em relação ao pedido de exclusão da Selic incidente sobre o indébito tributário da base de cálculo do PIS e da COFINS; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário apenas para que a compensação do indébito referente ao IRPJ/CSLL observe os termos do voto.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS, COFINS, IRPJ E CSLL A SOBRE SELIC NO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

1. PIS e COFINS sobre a Selic no indébito tributário:A questão não demanda maiores considerações, tendo em vista o que ficou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1237: “Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.”

2. Quanto ao IRPJ e à CSLL sobre a Selic no indébito tributário, o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte entendimento: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”

3. Corretos os critérios da compensação fixados na sentença (observado o art. 26-A da Lei 11.457/2009, correção pela Selic, após o trânsito em julgado), ressalvado, evidentemente, o direito do Fisco de conferir a compensação realizada. Cabe apenas um pequeno ajuste no dispositivo, pois a modulação no Tema 962/STF se refere a fato gerador e não recolhimentos.

4. PROVIMENTO à apelação da União para reformar parcialmente a sentença a fim de denegar a segurança em relação ao pedido de exclusão da Selic incidente sobre o indébito tributário da base de cálculo do PIS e da COFINS; e PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário apenas para que a compensação do indébito referente ao IRPJ/CSLL observe os termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

DAR PROVIMENTO à apelação da União para reformar parcialmente a sentença a fim de denegar a segurança em relação ao pedido de exclusão da Selic incidente sobre o indébito tributário da base de cálculo do PIS e da COFINS; e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário apenas para que a compensação do indébito referente ao IRPJ/CSLL,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão